Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716564-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DECISÃO INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL Diante do requerimento da agravante para inclusão do processo em pauta telepresencial (ID 33592251), não foi realizado o julgamento em sessão anteriormente designada - Plenário Virtual (ID 33633318). A insurgência do agravado em relação ao pedido de designação de sessão telepresencial (ID 33892433), por supostamente configurar manobra protelatória, é infundada, devendo ser atendida a solicitação da parte agravante em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa e com amparo no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, in verbis: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. Diante disso, inclua-se o processo em pauta de julgamento telepresencial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator